Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738178-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BATISTA SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA - ME contra a decisão de ID 245601146 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA SOUZA, que rejeitou a alegação de nulidade da citação. Afirma, em suma, que a citação foi nula, porquanto encaminhada para endereço equivocado; que sua sede foi alterada em 2018; que a advogada da parte contrária tinha conhecimento dessa situação, em razão de atuação profissional em processo diverso; que a citação foi recebida por terceiro estranho, sem poderes de gerência; que seu advogado não realizou acompanhamento contínuo dos autos eletrônicos, acessando uma única vez; que há ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. Custas recolhidas (ID 76023446). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da citação da parte agravante e, em consequência, dos atos processuais subsequentes. A citação válida é pressuposto processual de existência e validade do processo, porquanto se trata de requisito necessário para a formação da relação jurídica processual. Portanto, a irregularidade do referido ato processual gera nulidade absoluta e insanável (artigo 280 do Código de Processo Civil), podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Na hipótese, a carta foi devidamente entregue (ID 209552657 dos autos de origem) exatamente no endereço constante do contrato firmado entre as partes (ID 197638621 dos autos de origem), com o acréscimo de que o recebedor não realizou qualquer ressalva sobre a localização da pessoa jurídica. A parte agravante alega que promoveu alteração em seu endereço, mediante comunicação à Junta Comercial, mas não comprovou ter dado ciência ao consumidor, razão pela qual se presume válida a citação realizada. Conforme elucidativo precedente, “encaminhado o mandado citatório pela via postal, com aviso de recebimento – AR, ao endereço correspondente ao do citando aposto, inclusive, no contrato que firmara, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de não se tratar da pessoa física a quem direcionado o chamamento judicial, havendo sido, inclusive, aposto o RG do destinatário no instrumento confirmatório, o ato reputa-se aperfeiçoado, prestigiando-se, inclusive, a fé pública conferida ao ato praticado pelo empregado público que o consumara por estar no exercício de função de natureza pública.” (Acórdão 2030308, 0717404-80.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Ademais, o juízo a quo, de modo absolutamente preciso, colacionou registro de tela do Processo Judicial Eletrônico no qual o advogado da parte agravante acessou o processo no período compreendido entre a expedição do mandado (18/6/2025) e a certificação do cumprimento (2/9/2024), reforçando a ciência da parte quanto ao conteúdo do mandado de citação. O artigo 278 do Código de Processo Civil condiciona o reconhecimento da nulidade à alegação na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada “nulidade de algibeira ou de bolso’" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). Conforme acórdão desta Turma Cível, “tal situação enquadra-se na intitulada ‘nulidade de algibeira’, pois, no processo eletrônico, as intimações se realizam não apenas por publicações no DJe, mas também por acesso aos autos pelo advogado da parte.” Assim, a “ausência de arguição da nulidade pelo advogado no primeiro momento em que verifica a alegada” nulidade resulta em violação ao princípio da boa-fé objetiva. (Acórdão 1830016, 0000822-96.2014.8.07.0011, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora